Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723788-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE MELO ALVES AGRAVADO: PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, RODRIGO NUNES GURGEL, EMERSON OLIVEIRA BACHESCHI, ALEX BURTON BRASILEIRO GOIS, LUDOVICO WELLMANN DA RIVA, WESLEY SILVERIO PIMENTA, PEDRO PAULO CASTELLO BRANCO PERTENCE, RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora